Tribunal: STF
Processo: AP 1576
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de HEDIO MINORU HIRATUKA (CPF nº 120.529.398-14), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 11/2/2025, o Ministro Revisor encaminhou os autos à Presidência desta SUPREMA CORTE para inclusão da presente ação penal na pauta de julgamento (eDoc. 115).



    Em 10/2/2025, a Defesa de HEDIO MINORU HIRATUKA requereu autorização para que o réu “possa se deslocar de sua residência no dia 22 de fevereiro de 2025, das 9h às 22h, a fim de comparecer à festa de aniversário de sua filha” (eDoc. 135), com a juntada do convite da festa de aniversário de sua filha, assim como com a declaração assinada pela síndica do condomínio com a reserva de salão de festa do condomínio Flex Mogi (eDocs. 136-137).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 16/3/2023, concedi a liberdade provisória a HEDIO MINORU HIRATUKA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares:(eDoc. 15.677, PET 10.820/DF).



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Defesa de HEDIO MINORU HIRATUKA comprovou sua relação de parentesco com a sua filha, ALINE AYUMI BRANCO HIRATUKA, assim como demonstrou que a festa de aniversário de sua filha será no dia 22/2/2025, no salão de festas do condomínio Flex Mogi, localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 2002, Torre 03 - Bairro Vila Mogilar, Mogi das Cruzes/SP.



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO E AUTORIZO o deslocamento do requerente HEDIO MINORU HIRATUKA (CPF nº 120.529.398-14) para comparecer ao aniversário de sua filha, no dia 22/2/2025, no município de Mogi das Cruzes/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente